Tribunal: TJBA
Processo: 8015909-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015909-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA BOMFIM COELHO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

A9

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA, ORIGEM DO DÉBITO E INADIMPLÊNCIA. COMPROVADOS. FATURAS EM TITULARIDADE DA APELANTE. VASTA UTILIZAÇÃO. COMPRAS PARCELADAS. PAGAMENTOS PARCIAIS. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. AUSENTE PROVA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA NEGATIVADA. INSCRIÇÃO NEGATIVA FUNDADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIRETO DO CREDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de baixa da negativação e danos morais.

II. Questão em discussão:
Se a origem da dívida, regularidade da contratação e negativação, e configuração de dano moral
in re ipsa
restam evidenciados.

III. Razões de decidir:
Relação jurídica, origem, evolução e inadimplência da dívida restaram comprovados.
Há nos autos, demonstração da vasta utilização do cartão de crédito, CRT LUIZA PREF FLEX MC NACION nº 5307.XXXX.XXXX.1553, contrato nº 00505739167000, registrado em sua titularidade, vide faturas acostadas aos ids. 83601508 e 83601509, acrescido de telas sistêmicas contendo dados da conta contrato nº 29027 - 005057391670000, e pessoais como endereço em conformidade com o informado nas faturas, bem assim evidencia-se pagamentos parciais de fatura e renegociação do débito, o que afasta de forma peremptória e por razões óbvias o perfil de fraude na contratação e falta de notificação prévia, ao tempo em que atestam a utilização dos serviços e corrobora com a manifestação da vontade livre e desimpedida da Recorrente, ao tempo em que afastada a possibilidade de fraude e ausente prova de quitação do debito negativado.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015909-88.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante ANA LUCIA BOMFIM COELHO e como Apelada LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.